Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718545-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Por meio da manifestação da parte agravada, anexada ao Id. 15620924 e datada de 03.04.2020, é informado que o feito fora sentenciado na origem em 03.04 próximo passado, fato verificado por este Relator em consulta ao processo junto ao juízo a quo. Portanto, muito embora tenha ocorrido o julgamento do recurso, posteriormente àquela data, referido recurso já se encontrava prejudicado desde então. De tal modo, com base no art. 87, XIII do RITJDFT, arquivem-se estes autos, ante a perda do objeto verificada. Brasília, 20 de abril de 2020 12:52:59. Desembargador Gilberto Pereira Relator